Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721165-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA BRAND VEIGA DA CUNHA, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, NINA RODRIGUES ZANELLO APELADO: NINA RODRIGUES ZANELLO, CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 303, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, GLAUCIA BRAND VEIGA DA CUNHA D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpram os requeridos no prazo de 05(cinco) dias a determinação do DESPACHO do ID 68305536 tudo em nome do Princípio da Cooperação. Esclareço que o silêncio implicará em aceitação e o feito será homologado o acordo, com extinção do mesmo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator